Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (TRÊS VEZES). CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. INVIABILIDADE. DESLOCAMENTO DE MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE ACRÉSCIMO NA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. Logo, não há óbice a que, diante de três majorantes (concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo), duas delas sejam utilizadas para a avaliação desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime e a restante sirva à exasperação da pena na terceira fase.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. As referidas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado.
3. In casu, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada uma das duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente revela-se razoável e justificada.
4. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, visto que réu contava com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos.
5. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
6. Negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade com fundamento na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, não há ilegalidade a ser reparada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo em concurso formal), reconhecer a atenuante da menoridade relativa, reduzindo-lhe a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, para 08 (oito) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, mantido o valor fixado a título de reparação dos danos causados às vítimas.